Tribunal: STF
Processo: AI 83372
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
Ensino. Exames supletivos. Lei nº 5.692/1971, art. 26, § 1º, letra "b". Limite de idade para a prestação de exames supletivos do 2º grau. A exigência da idade mínima de vinte e um (21) anos não pode ser afastada pela emancipação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, dentre outros: Recursos Extraordinários nºs 89.247, 90.916, 90.450, 90.950. Agravo desprovido.